Tribunal: TJSP
Processo: 1006173-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Recurso de apelação. Contrato de compra e venda. Resilição imotivada. Sentença que determinou a devolução dos valores pagos pelo apelante com as retenções previstas em contrato equivalentes a 46% dos valores pagos. Entendimento desta E. Câmara de que o percentual de retenção deva ser inversamente proporcional ao valor pago. Ante a quitação de cerca de 27% do preço combinado, razoável a retenção

Ementa:
Recurso de apelação. Contrato de compra e venda. Resilição imotivada. Sentença que determinou a devolução dos valores pagos pelo apelante com as retenções previstas em contrato equivalentes a 46% dos valores pagos. Entendimento desta E. Câmara de que o percentual de retenção deva ser inversamente proporcional ao valor pago. Ante a quitação de cerca de 27% do preço combinado, razoável a retenção de 20% deste valor para atenuar prejuízos da apelada. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.